Tribunal: TJDFT
Processo: 0756872-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. O Embargante sustenta a ocorrência de omissão do julgado em relação à ilegitimidade ativa do autor. Argumenta que não há testemunhas ou documento apto a comprovar que o requerente era possuidor do veículo.
3. O acórdão embargado fundamentou todas as questões apresentadas no Recurso, especialmente quanto a legitimidade do autor, consignando que o certificado de registro do veículo no DETRAN não é imprescindível a legitimar a propositura da ação. Esclareceu ainda que, mesmo que se tratasse de mero detentor, possui legitimidade para ingressar com ação de reparação dos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, com o propósito de assegurar seu dever de restituir o veículo nas mesmas condições que o recebeu.
4. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso inominado não autoriza a via dos embargos declaratórios.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.